Tribunal: TJSP
Processo: 1005385-73.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de

Ementa:
JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

DANO MORAL
– Ação indenizatória – Alegação de abusividade em contrato bancário – Repercussão nos direitos da personalidade do consumidor – Inexistência – Transtorno que se amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Não cabimento:

– A alegação de abusividade em contrato bancário não é circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o reconhecimento de dano moral indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347362
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005385-73.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante GISELI
APOLINÁRIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.993 --
Apelação Cível n. 1005385-73.2019.8.26.0218
Apelante: Gisele Apolinário de Souza
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Guararapes
Juíza de Direito: Camila Paiva Portero
Disponibilização da sentença: 14/11/2019
JUROS
Instituições financeiras Limitação a 12% Impossibilidade
Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas
do STF:
Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro
nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a
Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
DANO MORAL
Ação indenizatória Alegação de abusividade em contrato
bancário
Repercussão nos direitos da personalidade do
consumidor Inexistência Transtorno que se amolda ao mero
aborrecimento quotidiano Indenização Não cabimento:
A alegação de abusividade em contrato bancário não é
circunstância que acarreta o reconhecimento de repercussão nos
direitos da personalidade do consumidor, e, ao contrário, amolda-
se ao mero aborrecimento quotidiano, não ensejando o
reconhecimento de dano moral indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 405/410, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação revisional ajuizada por Gisele Apolinário de Souza contra Crefisa S/A
Crédito, Financiamento e Investimento, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida à
autora.
A autora apela, defendendo a reforma da r.
sentença. Aduz não ter sido o feito apreciado à luz do Recurso Repetitivo
Resp n. 1.0161.530/RS, pois houve demonstração cabal da abusividade
dos juros cobrados e da desvantagem excessiva da consumidora. Defende
a readequação dos juros remuneratórios, pois demasiadamente superiores
à taxa média do mercado, tratando-se de obrigação excessivamente
onerosa e que foge ao senso mínimo de razoabilidade. Afirma jamais ter
pretendido a aplicação de taxa de juros de 12% ao ano, nem mesmo a
prática da taxa média do mercado por todas as instituições financeiras,
todavia, o presente contrato foge à normalidade, ao prever taxa 7 vezes
superior à média.
Defende a possibilidade de mitigação do
“pacta sunt servanda” e da liberdade de contratar, bem como a
necessidade de observância da função social do contrato e do afastamento
das cláusulas abusivas, com fulcro no Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta a ocorrência do dano moral, com tríplice função, compensatória,
reparatória e punitiva, devendo ser fixado como forma de desestímulo à
apelada para a reiteração desses atos. Entende que os danos morais são
presumidos e prescindem de comprovação, emergindo da conduta lesiva
praticada pela apelada. Defende a majoração dos honorários em sede
recursal para 15%, com fulcro no art. 84, § 11, do Código de Processo
Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Requer o provimento do recurso, a fim de
limitar a taxa de juros contratual à taxa média do mercado, condenando a
apelada à repetição em dobro dos valores cobrados a maior, bem como ao
pagamento de indenização por dano moral e ao pagamento de honorários
advocatícios de, ao menos, 15% do valor da causa atualizado.
Em resposta, a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, e fica recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”,
do Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Gisele Apolinário de Souza ajuizou ação
revisional de contrato celebrado com Crefisa S/A Crédito, Financiamento
e Investimento, pretendendo a modificação de cláusulas contratuais,
notadamente a que prevê a taxa de juros, superior à média do mercado.
Requereu a limitação da taxa de juros contratual à média do mercado e a
condenação da ré à repetição em dobro dos valores indevidamente
cobrados e a indenizá-la por dano moral.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, veio este recurso, que não comporta
provimento.
Ressalte-se, de início, a possibilidade de
conhecimento deste recurso com fundamento no princípio da
instrumentalidade das formas, mesmo tendo sido juntada minuta recursal
referente a outro processo (1008013-25.2019.8.26.0189, apelante Vania
Correia Romeiro e Comarca de Fernandópolis/SP).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Isso porque se trata do mesmo apelado, e,
pela similitude dos contratos, o recurso é condizente com o quanto
fundamentado e pretendido na petição inicial, e, principalmente, ataca
plenamente os fundamentos da r. sentença, atendendo ao princípio da
dialeticidade. Ademais, o recurso foi interposto no prazo legal, sendo
visível que se tratou apenas de lapso por parte do causídico,
impossibilitando o prejuízo da parte.
Com relação à abusividade dos juros
cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7,
do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de
juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade,
é necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, essa comprovação não veio
aos autos. Ainda assim, o contrato de crédito pessoal pessoa física foi
celebrado em 07/01/2016, prevendo taxas de juros mensal e anual
respectivamente de 14,50% e 407,77% (fls. 25/29), ao passo que em
consulta realizada no sítio eletrônico do Banco Central, referente ao
mesmo período e operação, verifica-se que as taxas praticadas pela ré não
se encontram manifestamente acima da média do mercado.
Com efeito, no período foram praticadas
taxas que variaram entre 2,32% e 20,46% ao mês e 31,63% e 833,13% ao
ano, de modo que não é possível afirmar que as taxas contratuais, de
14,50% e 407,77% tenham extrapolado demasiadamente a média do
mercado.
Inclusive, a taxa contratual obtida pela
autora com a instituição financeira apelada é semelhante às praticadas
por instituições financeiras semelhantes, tais como Facta S/A CFI
(14,37% a.m., 401,05% a,a.), Pernambucanas Financiamentos CFI

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(14,38% a.m., 401,43% a.a.), Banco Daycoval S/A (14,82% a.m., 425,14%
a.a.), e a taxa obtida pela autora nesse contrato junto à apelada é
inclusive inferior à por ela informada ao Banco Central referente a essa
data e operação (20,46 a.m., 833,13% a.a.). Assim, deve ser mantida a
taxa de juros contratual.
Igualmente,
com
relação
ao
pleito
indenizatório por dano moral, não pode ser reconhecido. Além de não ter
havido, no caso, abusividade, eventuais dissabores que tenha sofrido em
razão da celebração do contrato ou da incidência de juros que considerou
elevados, não tem o condão de ensejar abalo superior ao mero
aborrecimento quotidiano. Realmente não se vislumbra, no particular,
hipótese de lesão aos direitos da personalidade da autora.
II. Diante do exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --